Tribunal: TJPA
Processo: 0804495-66.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804495-66.2024.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR NA RÉPLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL INADMISSÍVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, decorrente de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A parte autora alegou desconhecimento da contratação, afirmando ter sido induzida a erro. O juízo a quo reconheceu a validade do contrato e a regularidade dos descontos, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) examinar se a alteração da causa de pedir na réplica configura inovação processual vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação da narrativa fática na réplica configura inovação processual vedada pelo artigo 329, II, do CPC, impedindo o acolhimento de tese não contida validamente na petição inicial.

4. A contratação foi regularmente comprovada pelo banco, mediante documentos idôneos, sem impugnação eficaz da autora, cuja inércia por mais de um ano após o início dos descontos reforça a presunção de ciência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA LOPES CARVALHO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de empréstimo sobre RMC c/c indenização por dano moral, movida em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual.”

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que ela efetivamente teria autorizado a contratação do empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável, conhecida como RMC.

Ressalta sua condição de vulnerabilidade, alegando ser pessoa de baixo grau de instrução e sem conhecimento sobre operações eletrônicas. Argumenta que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e previsíveis. Afirma que foi induzida a erro quanto à natureza da contratação, não tendo recebido informações claras e adequadas sobre os encargos envolvidos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de segunda instância, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurada a abusividade da contratação e a ausência de informações claras à consumidora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à validade e à exigibilidade de contrato bancário celebrado entre as partes, especificamente um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável. A apelante busca a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando desconhecimento da contratação e vício de consentimento.

Registro, inicialmente, que a relação jurídica posta em discussão está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso, contudo, não implica automática inversão do ônus da prova nem presunção de veracidade de todas as alegações autorais. É necessário que a narrativa dos fatos apresente verossimilhança e que sejam observados os requisitos processuais aplicáveis, em especial no que se refere à estabilização da demanda.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, identifico relevante inconsistência na conduta processual da apelante, que merece ser enfrentada.

Na petição inicial, a autora foi categórica ao afirmar que jamais contratou o empréstimo sobre RMC, declarando desconhecer por completo a existência do contrato e caracterizando a situação como fraude bancária. Disse textualmente que nunca solicitou ou autorizou a contratação do cartão de crédito consignado e que não recebeu fatura, cartão físico ou qualquer meio de acesso ao serviço. Toda a causa de pedir repousava, portanto, na alegação de inexistência absoluta de relação contratual.

Ocorre que, ao apresentar sua réplica, após a contestação do banco apelado, a autora modificou substancialmente sua versão dos fatos. Embora mantivesse a alegação de desconhecimento quanto aos termos do contrato, passou a afirmar que sua real intenção era contratar um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, e que teria sido induzida a erro, pois solicitou um tipo de contrato e foi surpreendida com outro. Ou seja, passou a admitir que houve, sim, intenção de contratar, ainda que direcionada a outra modalidade de crédito.

Essa mudança de versão não é irrelevante. Muito pelo contrário. Ela representa, tecnicamente, uma alteração da causa de pedir, pois se antes a autora negava qualquer manifestação de vontade negocial, agora reconhece que houve iniciativa contratual, invocando vício de consentimento em razão de erro quanto à natureza do contrato celebrado. Trata-se de fundamentos jurídicos distintos, que conduzem a exames probatórios e conclusões diversas. Alterar a causa de pedir é, portanto, inovar no processo após a citação, o que não é permitido pelo artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, salvo com a anuência da parte contrária, o que não ocorreu nos presentes autos.

Essa inconsistência na narrativa da apelante compromete gravemente a credibilidade de sua pretensão. Ao modificar os fatos constitutivos de seu direito após a apresentação da defesa, a autora fragiliza sua própria tese e impede que o julgador possa aferir, com segurança, qual a verdadeira situação fática que deu origem à demanda.

Nesse contexto, o julgador deve limitar sua análise aos fatos articulados na petição inicial, desconsiderando a inovação trazida na réplica, sob pena de julgar além do pedido, violando o princípio da congruência entre o pedido e a sentença. E, considerando exclusivamente a narrativa inicial, que se funda na inexistência de contratação, verifico que o banco réu se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que houve, sim, contratação eletrônica do cartão de crédito consignado com reserva de margem. O banco apresentou termo de adesão com assinatura digital vinculada à autora, comprovante de liberação dos valores contratados, e histórico de descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelante, tudo em consonância com os termos do contrato celebrado. A autora, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar a autenticidade da contratação ou de demonstrar que tenha sido vítima de fraude.

Ademais, há um dado objetivo que não pode ser ignorado: a autora vem realizando o pagamento dos descontos referentes ao contrato desde dezembro de 2022, tendo ajuizado a presente ação somente em 2024. Esse lapso temporal de mais de um ano entre o início dos descontos e o questionamento judicial sugere, no mínimo, ciência da contratação e utilização do crédito disponibilizado. A inércia prolongada é incompatível com a alegação de completo desconhecimento do contrato e reforça a aplicação do princípio da
supressio
, segundo o qual a falta de exercício de um direito por tempo razoável gera na contraparte legítima expectativa de que tal direito não mais será exercido, estabilizando a relação jurídica estabelecida.

Registro, com a devida vênia, que o parecer ministerial partiu de premissas que não constam validamente da petição inicial. O Ministério Público fundamentou sua manifestação na tese de que a autora pretendia contratar outra modalidade de empréstimo, argumento que, como já demonstrado, somente surgiu na réplica, constituindo inovação inadmissível. Acolher tal entendimento implicaria julgar com base em fundamento estranho à causa de pedir originária, o que configuraria julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento processual.

Com essas considerações, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85§11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025